Tribunal: TJMT
Processo: 1004874-32.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004874-32.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENIO BRAGA JARDIM - CPF: 545.569.371-91 (EMBARGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processo Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação. Alegada Contradição entre relato fático e fundamentação do acórdão. Inocorrência.
Embargos Rejeitados.

I.
Caso em exame
:

1. O Embargante alega que o Acórdão
que deu provimento aos Recursos de Apelação interpostos
pelo Embargado

apresenta contradição
entre os fatos narrados e a fundamentação adotada no voto condutor, especialmente quanto à intimação para manifestação sobre a produção de provas.

II.
Questões em discussão
:

2. A questão cinge-se em verificar que há
contradição entre o relato dos fatos e a fundamentação do Acórdão embargado
.

III.
Razões de decidir
:

3.
O Acórdão embargado não oportunizou nova produção de prova, mas apenas reconheceu o direito previamente exercido e indeferido pelo Juízo singular, razão pela qual inexiste contradição a ser sanada.

IV.
Dispositivo e tese
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese firmada
: “Não há contradição em Acórdão que reconhece cerceamento de defesa quando, embora a parte tenha sido regularmente intimada para manifestação sobre a produção de provas e tenha tempestivamente requerido a realização de audiência de instrução e julgamento,
o Juiz singular
indefer
e
a
prova oral
que, na visão da parte, é
essencial à elucidação dos fatos controvertidos.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004874-32.2017.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 286344360, em que a Câmara, por unanimidade, deu provimento aos Recursos de Apelação interpostos por
Ênio Braga Jardim
neste feito e nos autos n. 1005001-67.2017.8.11.0002.

O Colegiado proveu ambos os Recursos, anulou as sentenças e determinou o retorno dos processos à origem, a fim de que seja oportunizado ao Embargado a produção de prova requerida.

De acordo com o Embargante, há contradição entre os fatos e a fundamentação do voto condutor.

Conforme alega, foi relatado que as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas e, ao
prover o
s
Recurso
s
de Apelação, a Câmara oportunizou nova apresentação de prova pelo Embargado.

Manifestação do Recorrido no Id. 290367396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Embargante
Banco Santander (Brasil) S.A.
alega que o Acórdão que,
por unanimidade, deu provimento aos Recursos de Apelação interpostos por Ênio Braga Jardim neste feito e nos autos n. 1005001-67.2017.8.11.0002
é contraditório.

De acordo com o Recorrente,
há contradição entre os fatos e a fundamentação do voto condutor.

Aduz que
foi relatado que as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas e, ao prover o
s
Recurso
s
de Apel
ação
, a Câmara oportunizou nova apresentação de prova pelo Embargado.

Não há qualquer contradição para ser eliminada.

Nos Recursos de Apelação, o Embargado suscitou preliminar de cerceamento de defesa.

Ao analisar a preliminar, consignei o seguinte:

Neste tópico o Recorrente alega que o Julgador deixou de sanear e organizar os processos, e não delimitou as questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória.

Afirma que o Juiz deveria ter mandado especificar os meios de prova admitidos, definido a distribuição do ônus da prova e delimitado as questões de direito relevantes para a decisão de mérito.

Assevera que não foi intimado para manifestar sobre as provas que pretendia produzir e, na hipótese, é imprescindível a audiência de instrução e julgamento para que se decida sobre o pedido de nulidade da intimação para a purgação da mora.

No que tange à alegada falta de intimação para manifestar interesse na produção de provas, razão não lhe assiste.

Em ambos os processos as partes foram intimadas para manifestação quanto ao interesse na produção de provas. Na Ação Possessória a intimação consta do Id. 239453719 e a manifestação do Recorrente
está no Id. 239453727, em que pugnou pela realização de audiência de conciliação; sustentou a impossibilidade de aplicação do Juízo 100% digital; arguiu a necessidade da reunião dos feitos e saneamento da Ação Anulatória; requereu a inversão do ônus da prova; sustentou a diferença entre Ação de Imissão na Posse e Ação de Reintegração de posse, e indicou as provas que pretendia produzir.

Na Ação Anulatória promovida pelo Apelante, a ordem de intimação consta do Id. 248662719 e a manifestação do Recorrente no Id. 248662741, em que sustenta as mesmas teses deduzidas na demanda conexa.

Portanto, totalmente descabida a alegação de que não foi intimado para manifestar quanto ao interesse na produção de provas.

No que tange à tese de que há cerceamento de defesa porque o Julgador deveria ter designado data para audiência de instrução e julgamento para que se decida sobre o pedido de nulidade da intimação para a purgação da mora, para melhor compreensão,
analiso este argumento juntamente com o mérito porque com ele se entrelaça
.

Ou seja, no voto condutor foi rejeitada a tese de que o Recorrente não havia sido intimado para manifestar sobre as provas que pretendia produzir e, ainda, ressaltado que indicou as provas que pretendia produzir.

Ao analisar a tese de que o Julgador deveria ter designado data para audiência de instrução e julgamento, a qual foi analisada com o mérito,
assim ficou consignado:

Conforme já exposto neste voto, ao ser intimado para manifestar quanto ao interesse na produção de provas, requereu a realização de audiência de instrução e julgamento, com o objetivo de levar testemunhas para comprovar que não foi intimado pelo Escrevente juramentado, que certificou a entrega e a negativa de aceite no anverso da correspondência.

Na sequência, foi registrado que:

O Julgador entendeu que a prova oral seria desnecessária; contudo, a alegada nulidade da constituição em mora reclama prova testemunhal, pois a Certidão foi lavrada por profissional dotado de fé-pública (art. 3o, Lei 8.935/1994).

O artigo 405, do Código de Processo Civil estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o
chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram na sua presença”.

A teor do que dispõe o artigo 408, caput e parágrafo único, da Lei de Ritos, documentos particulares escritos e assinados, que contém declaração de ciência de determinado fato, “prova a ciência, mas não o fato em si,
incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade
.” (sem destaque no original)

Ou seja, embora a declaração particular subscrita pelo terceiro Wanderson Fonseca de Oliveira, por si só, não tenha força probante para desconstituir a certidão oficial, não se pode tolher o direito do Recorrente de fazer prova do alegado na audiência de instrução e julgamento, pela qual protestou tempestivamente.

Melhor esclarecendo: Não há dúvida de que as certidões expedidas pelo Oficial do Cartório, no regular exercício de suas atribuições funcionais, revestem-se de presunção de veracidade; contudo, essa é presunção legal é relativa e infirmável por prova em contrário; logo, deve ao menos ser concedida a oportunidade ao Apelante de produzir prova que entende capaz de ilidir o teor da certidão impugnada.

Nota-se que não há qualquer contradição entre o que foi relatado e o que foi decidido, muito menos há falar que este Tribunal oportunizou uma nova apresentação de prova.

A produção da prova oral já havia sido requerida pelo Recorrido no momento processual adequado e, embora o Julgador singular tenha entendido por sua desnecessidade, julgou contrário aos interesses do Embargado, sem conceder-lhe a oportunidade de produzir a prova que entende capaz de ilidir o teor da certidão do Escrevente.

Portanto, não existe qualquer contradição
a ser eliminada
,
rejeito os Embargos de Declaração
e determino o translado de cópia deste Acórdão para os autos n.
1005001-67.2017.8.11.0002

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025